Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704153-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSANA CRISTINA BALLIANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Susana Cristina Balliana, em face da r. decisão (ID 81654795, na origem) que, nos autos da Ação Revisional movida em desfavor de Banco do Brasil S/A, indeferiu a gratuidade de justiça. Nas razões do Agravo (ID 23183966), a Agravante alega que, para fins de concessão do benefício, deve ser considerada a renda líquida que ela aufere, que não ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos, limite estipulado pela Resolução DPDF no 140/2015. Juntou em primeira instância declaração de hipossuficiência (ID 55194161, na origem) e cópia de contracheque (ID 55624208, na origem). Determinei que a Agravante complementasse a documentação colacionada com, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 23230017). Em resposta, a Recorrente colacionou declaração de imposto de renda (ID 23332191), extratos bancários (ID 23332192), comprovantes de gastos mensais (ID 23332193) e comprovante de recebimento de auxílio alimentação (ID 23332194). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Como é possível constatar no contracheque do mês de janeiro/2020, a Agravante é servidora pública e percebe salário líquido de R$ 2.889,95 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), já descontados os diversos empréstimos constantes de folha de pagamento (ID 55624208, na origem). Após instada a colacionar documentação comprobatória da hipossuficiência pessoal, a Recorrente declarou que, além da remuneração mensal descrita em contracheque, recebe R$910,00 (novecentos e dez reais) do órgão para o qual foi cedida, a título de auxílio alimentação (ID 23332194). Apesar de ter demostrado a existência de descontos no contracheque e em conta corrente, a movimentação bancária e a declaração de imposto de renda anexados pela Agravante permitem inferir que possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Isso porque declarou possuir imóvel e veículos próprios, nos valores de R$ 143.00,00 (cento e quarenta e três mil) e R$ 42.961,80 (quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), respectivamente, totalizando patrimônio de aproximadamente R$186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais) (ID 23332191). Da análise dos extratos bancários, verifica-se que realiza recorrentes transferências e PIXs para particulares e em conta própria – de finalidade não explicada – que somam, somente no mês de fevereiro/2021, R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), movimentações essas que demonstram situação incompatível com a de pobreza alegada e que contribuem para reduzir o saldo da conta corrente (ID 23332192). Diante desse cenário, inviável reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários, declaração e recibo de imposto de renda da Agravante (IDs 23332191 e 23332194). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator